Tribunal: TJES
Processo: 0000047-39.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000047-39.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO TEIXEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A REDUÇÃO MÁXIMA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pela apreensão de diversas substâncias ilícitas (crack, maconha, cocaína e loló) na residência do apelante, bem como pelos depoimentos dos policiais e de testemunha que confirmam a prática criminosa.

2. A tese de desclassificação para o delito de uso pessoal não se sustenta, tendo em vista a variedade e quantidade das drogas apreendidas e as circunstâncias da ação policial.

3. Embora a quantidade e a natureza da droga possam ser utilizadas na primeira fase da dosimetria ou na modulação da causa de diminuição, a simples variedade das substâncias, por si só, não é suficiente para impedir a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, especialmente quando o réu preenche os requisitos de primariedade e bons antecedentes.

4. É cabível a redução da pena na fração máxima (2/3)
pelo
tráfico privilegiado, resultando em pena definitiva que permite a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

5. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, competente para avaliar a real situação financeira do apenado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00047
-
3
9
.20
2
4
.8.08.00
3
2

APELANTE:
LEANDRO TEIXEIRA DA COSTA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
LEANDRO TEIXEIRA DA COSTA

e
m face da sentença pro
ferida
pel
o
J
U
ÍZO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
(ID 10637994),

que julgou
parcialmente

p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
na forma do §4º
(fração de 1/6)
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
de reclusão,
em regime inicial
semi
aberto,
além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Em
suas
razões,
a defesa
busc
a
a absolvição do recorrente

por ausência de provas,
pois o corréu João Pedro confessou a prática delitiva e assumiu a propriedade d
os entorpecente
s.
Subsidiariamente,

pugna pel
a
desclassificação para o
delito
de uso descrito no art. 28 da Lei nº 11.323/06

ou reconhecimento do
tráfico privilegiad
o
no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Requer, por fim, a

concessão da gratuidade da justiça

(ID
11329691
).

C
ontr
arrazões
pel
a

manutenção da sentença

(ID
13609404
).

Em

seguida, o P
arecer
Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso

(ID
14821371
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos
revela
m
q
ue no dia 10/
07/
2024,
ao dar
em

cumprimento ao mandado de busca e apreensão

na residência do denunciado
localizada na Rua da Pratinha, no Município de Mimoso do Sul
(
5000778-47.2024.8.08.0032
), após denúncias anônimas relativas
ao tráfico no local,
policiais civis
encontra
ram
diversas drogas ilícitas,
quais sejam:
como 31 pedras de crack, 02 buchas de maconha, 02 papelotes de cocaína e 04 frascos de loló.

C
onsta que
o m
enor João Pedro de Oliveira Dias, ao ser ouvido em sede policial, confessou que as drogas lhes pertenciam, mas as investigações
apontaram
que
Leandro Teixeira da Costa também
traficava drogas em associação com o menor, fato confirmado no depoimento da testemunha Flaviane Gomes Costa, filha do recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um
delito
de
ação múltipla
, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo,
não
sendo n
ecessária a comprovação da finalidade mercantil.

Veja-se:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Portanto, além de ser um tipo penal de ação mista,
que dispensa a prova da destinação da droga à mercância,

vejo que
o denunciado não juntou nenhuma prova apta a desconfigurar o
delito
em julgamento, motivo pelo qual
não prospera a tese de desclassificação.

A
regra contida no §2º do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
reza
que
“
para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

E no caso concreto,
rest
ou
evidenciada a prática do crime de tráfico
pela
diversidade e quantidade d
as
substância
s
entorpecente
s
apreendida
s
, bem como
pelas circunstâncias que envolveram a
ação
policial.

Assim
,

materialidade e autoria
restaram
comprovadas
através do
Boletim Unificado nº 55088446 (fls.
05/10 –
ID 10637935),
do
Auto de Apreensão (fls. 42/43
–
ID 10637935
),
do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 44
–
ID 10637935
),
do Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense nº 5798/2024
(
ID 10637985
),
além da

prova oral colhida na esfera policial (fls. 11/1
6
–
ID 10637935
) e em juízo
(ID 10637981)
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

N
a seara administrativa (fl. 15 – ID 10637935),
Flaviane
Gomes Costa
, filha do
apelante
,
declarou que:
“(...) estava na casa com seu pai, juntamente com o nacional conhecido como ‘Jacaré’ e Rian; Que quando a declarante chegou os dois já estavam na casa com seu pai; Que em determinado momento policiais chegaram na casa e pediram a Leandro para abrir a porta;
Que nesse momento a declarante viu que seu pai foi para o banheiro da casa, onde ficou alguns minutos
; Que logo depois Leandro saiu e abriu a porta da casa para os policiais;
Que os policiais apresentaram um mandado e passaram a fazer buscas no imóvel; Que viu os policiais achando drogas dentro do banheiro
; Que os policiais acharam algumas pedras de crack e black (um tipo de lolo); (...);
Que as drogas apreendidas pertencem a seu pai e a ‘Jacaré’
;
Que os dois vendem drogas juntos na casa
; (...); Que seu pai não trabalha;
(...).”
(g.n.)

Entretanto, em juízo,
a jovem negou que tenha prestado
as
declarações nos termos
apresentados
e alegou que seu depoimento foi alterado.

Por sua vez, os depoimentos prestados pelos Policiais Civis que participaram do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão nº 5000778-47.2024.8.08.0032, não deixam dúvidas
quanto
a responsabilidade
penal
que recai sob o
apelante.

Consta que os agentes da lei
receberam informações
anônimas

quanto ao
tráfico de drogas na região, impulsionado por Leandro, logrando êxito na apreensão d
os entorpecentes
em sua casa
,
de forma que a
responsabilidade
deste apenas poderia ser afastada se restasse demonstrado que o
armazenamento de todas as substâncias ilícitas
teria
ocorr
ido
sem o seu conhecimento, o que não
ocorreu nos autos.

Com efeito,
sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou ao denunciado.

Dando prosseguimento,

destaco que
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

(tráfico privilegiado)
reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se
dedicar
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa,
como ocorre
nos autos.

No caso, vejo que
o juízo singular

considerou
a
diversidade da droga apreendida

para aplicar
a fração de redução no patamar mínimo de 1/6
.

Quanto ao ponto, destaco
que a

Terceira
Seção do
Tribunal da Cidadania

c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP
,
endossado pelo
Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral

(Tema 712),

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base e
na modulação da causa de diminuição.

Na espécie
,

entendo que

a
apreensão
d
e
31 pedras de crack, 02 buchas de maconha, 02 papelotes de cocaína e 04 frascos de loló

não
s
e presta
a
afastar a
incidência da
fração máxima n
a causa de diminuição da pena,
sobretudo por
se
trata
r
de réu primário e de bons antecedentes.

D
essa maneira,
a
s peculiaridades do
caso

impõem a
redu
ção

da
sanção
intermediária fixada em 06 (seis) anos e 10 (dez)

meses e 600 (seiscentos) dia-multa, na fração
de
2
/
3
(
dois

terço
s
)
,
tornando-a definitiva em

02
(
dois
) anos
e
0
3
(
três
) meses
de reclusão
e
200
(
duzentos
) dias-multa
.

C
onsequentemente,
converte
-se o regime de cumprimento de pena para o
aberto
, na forma do art. 33, §2º, “c”, do C
ódigo
P
enal
,
sendo devida

a
substituição da
sanção
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo
J
uízo da
E
xecução.

Finalmente,
no que tange à
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
D
OU
-LHE
PARCIAL

PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.